Tribunal: TJSP
Processo: 2246648-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Impende ressaltar que é incontreversa, nesta C. Câmara, a prestação de serviços advocatícios por parte do escritório agravante, razão pela qual se defere a reserva dos honorários sucumbenciais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Impende ressaltar que é incontreversa, nesta C. Câmara, a prestação de serviços advocatícios por parte do escritório agravante, razão pela qual se defere a reserva dos honorários sucumbenciais. Entretanto, as minúcias dessa prestação e a discordância atinente aos honorários sucumbenciais entre os profissionais envolvidos (substabelecentes e substabelecidos) não pode ser resolvida em sede de execução fiscal, nem em sede deste agravo de instrumento, sendo de rigor a resolução da questão em sede de ação própria, com abertura de instrução probatória e o devido contraditório. Decisão reformada.
Recurso provido, com observação.